Tribunal: STF
Processo: ARE 1444980
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Junior Martim Oneszko Buss interpôs o presente agravo (eDoc 13) em face de decisão (eDoc 11) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão que, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (eDoc 8) em sede de embargos infringentes e de nulidade, está assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL] - PRETENSÃO INFRINGENTE PELA CASSAÇÃO DA FIANÇA OU REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – MEDIDA ARBITRADA PARA ASSEGURAR O COMPARECIMENTO A ATOS DO PROCESSO E EVITAR OBSTRUÇÃO PROCESSUAL – EFICÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS – GRAVIDADE DO CRIME [RECEPTAÇÃO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) GALÕES DEFENSIVOS AGRÍCOLAS] – SITUAÇÃO ECONOMICA DO EMBARGANTE [EMPRESÁRIO] – FIXAÇÃO UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO [15 (QUINZE) SALÁRIOS MÍNIMOS] – PROPORCIONALIDADE - PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 9), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 8) violou o art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato recorrido acerca da ausência de fundamentação da medida cautelar diversa da prisão determinada:



    A controvérsia objeto destes embargos recai sobre a fundamentação da decisão que arbitrou fiança para o embargante.



    [...]



    A despeito da alegação de ausência de fundamentação para a imposição de fiança, infere-se dos autos que a medida cautelar em referência foi fixada para assegurar o comprometimento do recorrente com a instrução criminal, assegurando-lhe sua presença aos atos processuais, mormente levando-se em consideração a gravidade da conduta que lhe foi imputada, consubstanciada em, supostamente, adquirir defensivos agrícolas produto de crime.



    [...]



    O Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Púbico Estadual, concedeu “liberdade provisória em favor dos autuados [...] JUNIOR MARTIM ONESZKO BUSS, mediante [...] Fiança [...] para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento” (ID 114300964). 



    O embargante, na delegacia de Polícia (ID 114300533- fls.8/10), declarou ser empresário [proprietário da empresa Clarion Atacado Produtos Pecuários] e receber mensalmente R$ 8.000,00 (oito mil reais). 



    O Termo de Apreensão nº 2021.16.381786 (ID 114300990-fls.35) registra que foram apreendidos 119 (cento e dezenove) galões do defensivo agrícola Engeo Pleno S, os quais possuem valor de mercado avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) cada (ID 114300990-fls.3/7), a totalizar R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).



    [...]



    No caso [proprietário de empresa de produtos agropecuários preso em flagrante por receptação - qualificada - de 119 (cento e dezenove) galões de defensivos agrícolas - R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)-], a fiança pode ser imposta para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento (CPP, art. 319, VIII). 



     Isso porque, essa medida cautelar diversa da prisão “é particularmente eficaz nos crimes patrimoniais, porque incide exatamente na motivação maior do agente – lucro fácil – impondo o risco de perder o valor depositado se descumprir as condições impostas” (TJDFT, SER 20110910174893, Relator Des. George Lopes Leite, Julgado em 03.5.2012). 



    Nesse quadro, é idônea a imposição de fiança para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento (CPP, art. 319, VIII).



    Nesse contexto, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente